Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-74.2024.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-74.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CRISTIANO FREIRE - CPF: 911.068.693-20 (APELANTE), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ADITAMENTO RECURSAL COM DOCUMENTO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA SOBRE TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO JURÍDICO PELO JULGADOR. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ACIDENTE, INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E INVALIDEZ PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS COMO MARCO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2.
O autor sustentou que o prazo prescricional deveria ter início com a cessação do benefício previdenciário ou, sucessivamente, com a perícia administrativa do INSS. A seguradora defendeu a ocorrência da prescrição e suscitou inadmissibilidade de aditamento recursal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há inadmissibilidade recursal por aditamento das razões com juntada de documento superveniente; e (
ii
) qual é o termo inicial da prescrição ânua da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de inadmissibilidade foi rejeitada, pois o documento superveniente não se mostrou útil ao deslinde da controvérsia, resolvida com base nas provas já constantes dos autos.

5. A ciência inequívoca da incapacidade permanente, para fins do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, não se confunde com a data do acidente
ou
com a cessação do benefício previdenciário, exigindo confirmação médica idônea da gravidade e da repercussão definitiva da lesão.

6. O atestado médico emitido em 21/06/2022, que descreveu a fratura cervical, a necessidade de cirurgia e a repercussão funcional do trauma, constitui o marco inicial da prescrição, pois evidenciou a ciência técnica da lesão apta a ensejar invalidez permanente.

7. A perícia administrativa do INSS não fixa, por si só, o termo inicial da prescrição securitária, por possuir finalidade previdenciária própria e não constituir ato definidor da ciência do segurado para fins contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, a prescrição ânua tem início com a ciência inequívoca da incapacidade, caracterizada por confirmação médica idônea da lesão permanente, e não pela cessação de benefício previdenciário ou pela perícia administrativa do INSS”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 206, § 1º, II,
b
; CPC,
arts
. 487, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º

1000210-74.2024.8.
11.00
78

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francisco Cristiano Freire
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Sapezal, que
pronunci
ou a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária deduzida em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
e
julg
ou
extint
a a Ação de Cobrança,
nos termos do artigo 487, inciso II, do C
PC
.

Nas razões recursais,
o
A
pelante sustent
ou
tese diversa daquela apresentada na petição inicial.

Na peça inaugural,
argumento
u que a contagem do prazo prescricional ânuo se deu com
a cessação do benefício previdenciário
(30/06/2023).

No apelo,
passou a defender que a ciência inequívoca da incapacidade somente se configurou em 22
/12/
2022,
quando
a perícia médica do INSS foi realizada
, com o
comunicado
d
o deferimento do benefício previdenciário
, com data retroativa ao acidente (
15/06/2022)
.

Argumentou que, antes
da perícia médica do INSS
, não detinha conhecimento seguro sobre a permanência e a extensão de sua incapacidade.

Com base nessa premissa, afirmou que o acionamento administrativo em 17
/11/
2023 teria ocorrido dentro do prazo prescricional de um ano.

Nas contrarrazões, a
S
eguradora suscitou preliminar de inadmissibilidade de aditamento às razões recursais
.

Argumentou que
o
A
pelante
trouxe p
rova nova
,
consistente em perícia judicial realizada em
0
7
/02/
2025 em processo administrativo previdenciário.

Sustentou violação à preclusão consumativa e ao princípio da unicidade recursal.

No mérito, defendeu que a ciência inequívoca da incapacidade se deu
na
data do acidente
(15/06/2022)
,
sobretudo em razão da
gravidade da lesão sofrida,
d
a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho,
d
o requerimento de benefício previdenciário com DII fixada
n
a mesma data e
d
o afastamento laboral imediato
, os quais
evidenciam conhecimento pleno da condição incapacitante.

Sustentou
, no mais,
que a perícia administrativa do INSS tem finalidade previdenciária específica e não constitui marco constitutivo da ciência do segurado para fins de prescrição securitária.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026